Tribunal: TJBA
Processo: 8001678-95.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001678-95.2018.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: GURGEL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame O Município Agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$4.115,28. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a adequação do julgamento monocrático, a incidência da tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, a aplicação da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, bem como a suposta ocorrência de ofensa ao princípio da não surpresa. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática fundamentou-se na alínea "b" do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.184). 4. O valor executado é inferior a dez mil reais, enquadrando-se nos parâmetros objetivos da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça para extinção por falta de interesse de agir, em decorrência da ineficiência da via judicial. 5. A alegação de nulidade por ausência de intimação prévia foi superada, uma vez que o Tribunal, em grau recursal, abriu prazo específico para o ente público demonstrar a adoção de medidas extrajudiciais ou requerer a suspensão do processo, permanecendo o Município inerte. 6. A autonomia municipal para fixar limites internos de ajuizamento não afasta a competência do Poder Judiciário para regulamentar a racionalização de sua própria estrutura e efetivar o princípio constitucional da eficiência, diretriz reafirmada no Tema 1.428 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático de recurso que contrarie tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Afasta-se a alegação de nulidade processual por ausência de intimação prévia quando o Tribunal, em grau recursal, oportuniza ao exequente o cumprimento das diretrizes do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e o ente público permanece inerte." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001678-95.2018.8.05.0153, figurando como Agravante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e Agravada GURGEL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça